Tribunal: TJBA
Processo: 0000046-44.2011.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000046-44.2011.8.05.0145 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS APELADO: EDMAR RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): FREDERICO NUNES DOURADO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 921, § 5º, DO CPC. LEI Nº 14.195/2021. AFASTAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução de quantia certa proposta por instituição financeira, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, mantendo, contudo, a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade, em razão de sua inércia no andamento do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021 no art. 921, § 5º, do CPC, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução por prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 921, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, estabelece regra expressa no sentido de que a extinção da execução por prescrição intercorrente não gera ônus para as partes. 4. A superveniência da norma especial afasta a aplicação do princípio da causalidade como critério de fixação de honorários advocatícios nessas hipóteses. 5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, sendo a sentença proferida após a vigência da Lei nº 14.195/2021, é incabível a condenação em custas e honorários sucumbenciais na hipótese de prescrição intercorrente. 6. A natureza híbrida das normas sobre honorários advocatícios impõe a aplicação imediata da nova disciplina às decisões proferidas após sua vigência. 7. No caso concreto, a sentença foi prolatada em momento posterior à vigência da Lei nº 14.195/2021, o que atrai a incidência direta da regra do art. 921, § 5º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. A extinção da execução por prescrição intercorrente, após a vigência da Lei nº 14.195/2021, não enseja a condenação das partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios. 2. A regra do art. 921, § 5º, do CPC afasta a aplicação do princípio da causalidade nas hipóteses de prescrição intercorrente. 3. As normas sobre honorários advocatícios possuem natureza híbrida e aplicam-se às decisões proferidas após sua vigência. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0000046-44.2011.8.05.0145, de João Dourado, em que figuram, como apelante, o Banco do Brasil S/A e, como apelado, Edmar Rodrigues dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em dar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça